Tribunal: TJPA
Processo: 0800789-61.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800789-61.2023.8.14.0044

APELANTE: MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800789-61.2023.8.14.0044

APELANTE/APELADO: MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BENEFÍCIO. COBRANÇA DE TARIFA DENOMINADA “BRADESCO AUTO RE S/A”. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO PELO BANCO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXPRESSÃO DA VONTADE DA CONSUMIDORA.
ILICITUDE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre correntistas e instituições financeiras, sendo possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

2. Inexistindo comprovação de contratação válida da tarifa bancária impugnada, configura-se cobrança indevida, sujeita à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A jurisprudência pátria entende que o termo inicial da contagem do prazo prescricional
e decadencial
, em casos de descontos indevidos reiterados, é a data do último desconto, sendo descabida a tese de prescrição
ou decadência
com base na
data da
primeira cobrança.

4. A fixação de indenização por dano moral em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Apelações conhecidas. Apelo do banco desprovido. Apelo da parte autora igualmente desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800789-61.2023.8.14.0044

APELANTE/APELADO: MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se
de Apelações Cíveis interpostas por

MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA

e
BANCO BRADESCO SA
contra sentença proferida pelo

Juiz de Direito da Vara Única d
a Comarca de
Primavera
nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais
.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora é beneficiária da previdência social e que possui conta de recebimento de benefício na instituição financeira demandada; 2) que a requerida passou a cobrar mensalmente junto a sua conta
valores
relativos
a
tarifa denominada
“Bradesco Auto
re

S/a
”
; 3) que jamais contratou qualquer serviço que impusesse o pagamento da referida tarifa; 4) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer contratação que permita a cobrança da taxa; 4) desse modo, pleiteou a restituição material pelo dobro do valor até então descontado e pelo dano moral suportado.

Contestação fora apresentada pela demandada (ID.

21153018
), onde
sustentou: 1) preliminarmente,
prejudicial de prescrição quinquenal e decadencial, bem como ausência do interesse de agir, conexão, e, inépcia da inicial por ausência de comprovante de residência válido;
2)
no mérito, requereu a improcedência
do pedido
, alegando, em síntese
, inexistência de ato ilícito e legalidade da cobrança.

Prolatada sentença (ID.
21153036
), o magistrado singular JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a
demandada
não teria demonstrado a legalidade da contratação, motivo pelo qual declarou a inexistência do pacto entre as partes e a ilicitude da cobrança da tarifa. Por isso, condenou a instituição financeira a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da autora, bem como pagamento de indenização moral de R$
3
.000,00 (
três

mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela demandada BANCO BRADESCO SA (ID.
21153038
), onde sustenta que a sentença merece total reforma. Nesse sentido, alega que: 1)
se encontra
prescrita a pretensão autoral; 2)
quedou
o direito da parte em impugnar o contrato; 3)
regularidade
da cobrança, vide prévio pacto firmado entre as partes; 4)
inexistência de prova do dano material; 5) necessidade de redução da indenização moral; 6)
os juros de mora deveriam ser contabilizados da data do arbitramento.

APELAÇÃO apresentada pelo demandante
MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA
(ID.
21153045
), onde afirma que a sentença merece ser parcialmente reformada para majoração do valor da indenização moral. Nesse sentido, pleiteia o recebimento de indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800789-61.2023.8.14.0044

APELANTE/APELADO: MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Em sede recursal, voltou-se os apelantes contra sentença que declarou
parcialmente
procedente os pedidos autorais e determinou a restituição em dobro do valor cobrado a título de tarifa bancária não contratada, bem como ao pagamento de indenização moral de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Nesse caminho, percebe-se que ambos os recursos acabam por questionar a integralidade da sentença de piso. Por isso, analisar-se-á primeiramente o recurso apresentado pela instituição financeira apelante.

RECURSO APRESENTADO POR BANCO BRADESCO SA

Primeiramente, faz-se importante elucidar que o presente caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório decorrente. Trata-se, sobretudo, de medida impositiva em face da hipossuficiência de qualquer consumidor em prestar provas de que não realizou certo ato de contratação.

Por essa perspectiva, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Então, percebe-se que a análise recursal deve seguir o seguinte roteiro: 1)
examinar se há preliminar que afaste a análise
do
mérito da demanda; 2)

observ
ar se a instituição financeira apresenta documento que comprove a legitimidade da cobrança da tarifa cerne do litígio; 2) caso seja aferido pela inexistência do pacto, se cabe condenação material pelo dobro do descontado pela tarifa; 3) no mesmo caminho, se é reconhecível o dano moral alegadamente suportado.

De antemão, nota-se que a sentença não merece retoque quanto o afastamento das teses
preliminares de defesa, as quais arguiram pela existência

de prescrição e decadência do direito da parte autora. Explico:

Em análise a argumentação, observa-se que a tese recursal circunda em defender que o termo inicial da contagem do prazo prescricional e decadencial contaria do primeiro desconto relativo ao contrato
impugnado
. Entretanto, e aqui seguindo um entendimento jurisprudencial consolidado, considera-se
tal
termo inicial
se contabiliza n
a data d
a
últim
a cobrança
indevid
a
, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito
.
É o que a jurisprudência pátria tem aplicado em casos análogos, vide que
, diante da particularidade do caso de declaração de inexistência de uma contratação,
o prazo decadencial e prescricional não poderia se iniciar em data
em que não resta inequívoca a ciência do dano.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 24/11/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.423.670/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019,
DJe
de 2/8/2019).

Superada a questão preliminar, vejamos então as teses de mérito do apelo.

De plano, em análise aos documentos juntados pela instituição financeira

(ID.

21153040
),
mesmo que
ainda
desconsiderando que foram apresentados fora do prazo de
contestação, nota
-se que
inexiste indício da
expressão da
vontade da parte consumidora, dado que
n
os termos de apólice não constam qualquer assinatura ou qualquer outro meio de indicar o aceite da parte adquirente.
Portanto, observa-se que não há prova da prévia pactuação, fazendo-se forçoso considerar inexistente a relação contratual e seu débito relativo.

Sobre o tema, vejamos a cediça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. (...)
3. Conforme entendimento sedimentado no STJ, a cobrança de taxas e tarifas bancárias depende sempre da sua expressa pactuação
. Inafastável a incidência da Súmula 83 STJ, aplicável à ambas as alíneas do permissivo constitucional. (...) 5. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.480.368/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021,
DJe
de 28/5/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cobrança de taxas e tarifas bancárias deve ter expressa previsão contratual
. 2. Não juntados aos autos os contratos, deve o agravante suportar o ônus da prova, afastando-se as tarifas contratadas e limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (
AgRg
no REsp n. 1.578.048/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016,
DJe
de 26/8/2016).

Por esse motivo, observando-se a ausência de conteúdo probatório fornecido pela instituição financeira ao juízo para o vislumbre do caso, nota-se forçoso reconhecer, em face da inversão do ônus probatório, a inexistência da relação jurídica questionada que permitiria a cobrança da tarifa impugnada.

Desse modo, uma vez considerada como indevidas os descontos realizados em razão de tarifa relativa a serviço bancário não contratado, evidente a existência de ato ilícito civil que enseja a reparação pelo dobro do valor descontado injustamente, tendo em vista que as cobranças em questão estavam sendo aplicadas mesmo em explicita ausência de requisitos formais contratuais mínimos. Dessa forma, afasta-se o
‘’engano justificável’’
previsto como condição de exclusão da indenização disposta no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse caminho, faz-se importante ressaltar que a aplicação do CDC ao caso corresponde também ao entendimento vinculante firmado na Súmula nª 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297 do STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Fixada a tese de que a responsabilidade objetiva da parte recorrida se encontra instituída e nela repercute seu dever de indenizar materialmente pelo dobro do indevidamente cobrado, deve-se observar se existiu ou inexistiu dano a personalidade da recorrida que enseja reparação.

Notoriamente, conforme entende parte da jurisprudência pátria, o instituto da reparação moral não deve ser tomado de maneira demasiadamente ampla que permitiria considerá-lo presumido em qualquer caso. Deve-se, portanto, analisar cada situação conforme o tamanho do dano suportado e se houve ou não comprometimento a personalidade do consumidor.

Analisando a lide, verifica-se que os descontos impugnados foram realizados em valores
não desprezíveis
, restando cristalino que tais cobranças
arruinaram
significativamente os vencimentos d
a
autor
a (ID. 21153002).

Notoriamente, tratando-se de cobranças de valores não desprezíveis, natural reconhecer em casos análogos que os descontos indevidos realizados diretamente em folha de pagamento de beneficiário da previdência social induzem em certo prejuízo a sua personalidade, face a dilapidação reconhecidamente ilegítima nos vencimentos substanciais do consumidor. Reconhece-se, portanto, na especificidade do caso, o dano moral
in
re

ipsa
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM CÚMULO SUCESSIVO COM REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO MORAL). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONTRATO CUJO INSTRUMENTO OSTENTA FIRMA QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATAÇÃO SOB FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479-STJ. PRECEDENTE DA INSTÂNCIA ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS, RESTRINGINDO ORÇAMENTO MENSAL. TRANSTORNOS ABUSIVOS, DESNECESSARIAMENTE VIVENCIADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CORTE. INDÉBITO QUE HÁ DE SER DEVOLVIDO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990. APELO CONNHECIDO E DESPROVIDO. (TJ – RJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016663-09.2011.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 25/07/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 25/07/2018).

Feita as precedentes considerações, denota-se que não assiste em razão as demandas recursais da instituição financeira apelante. Não obstante, deixo para examinar o pleito de redução da indenização moral conjuntamente com a análise da apelação apresentada pela outrora autor.

Desse modo, passo à análise do recurso apresentado pela outrora autora.

RECURSO APRESENTADO POR
MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA

Restando a análise da parte do recurso da instituição financeira que pleiteia a redução do valor indenizatório moral, vê-se que a controvérsia recursal sustentada pela consumidora circunda na pretensão de majoração da indenização moral. Portanto, examino ambos os pleitos ao mesmo momento.

Superada a questão da caracterização do ato ilícito que enseja reparação moral, e considerado o reconhecimento do dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (
AgInt
no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUATUM FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO PROVIDO. .(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida de consumidor em órgãos de proteção ao crédito em decorrência de cobrança ilegal configura dano moral in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização deve ser fixado de forma a compensar o lesado e desestimular a prática da conduta ilícita
".(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004905-61.2017.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA CONSUMIDORA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de reconhecer seu direito a reparação pelo dano moral suportado; II – Dano moral presumido em razão dos descontos indevidos realizados indevida e diretamente em folha de pagamento; III – Indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo patamares de razoabilidade; IV - Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808162-64.2019.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/
2023 )

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REQUERENTE QUE
FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A
INEXISTENCIA DO
EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo e o número de parcelas descontadas. A demanda, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato, eis que o alegado contrato sequer foi juntado aos autos; II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido. III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA: Indeferido. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora. IV- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS (TJPA, AC nº 0000163-81.2018.8.14.0034, Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2019).

Desse modo, e examinando a extensão do dano e dos descontos realizados injustificadamente, examina-se que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de piso é adequado e razoável, vide conduzir a dissuasão da instituição financeira sem promover o enriquecimento injustificado da parte que sofre com o dano moral.

Quanto a aplicação de juros moratórios devidos ao dano moral,
o qual tornaram-se também assunto
controverso
no presente recurso,
depreende-se que a sentença merece reforma, dado que, ante a inexistência da relação contratual entre as partes, aplicável a Súmula 54 / STJ.

Deixo de estipular honorários recursais, dado que ambas as partes apresentaram recursos que não foram providos, sucumbindo
reciprocamente
em seus apelos recursais.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO o s recurso s apresentado s e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença de piso. Não obstante, tratando-se de matéria de ordem pública, reformo o termo de
incidência
dos juros de mora fixado pelo juízo de piso para serem aplicados na indenização moral, conforme acima explicitado.

É como voto.

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025